Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado, que se comunica a todas as condenações em execução em andamento.
2. Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre as penas remanescentes que o condenado ainda tem a cumprir. Logo, não há qualquer prejuízo para o sentenciado, pois, enquanto primário foi, gozou de todos os benefícios nesta condição.
3. No caso, o agravante possui condição pessoal de reincidente específico em crime equiparado ao hediondo, e à luz dessa condição devem ser analisados os benefícios executórios, mormente diante da novel Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
4. Recurso conhecido e desprovido.